Tribunal: TJMT
Processo: 1004115-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004115-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Execução Contratual]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), CONSORCIO C. L. E. ARENA PANTANAL - CNPJ: 18.323.647/0001-10 (AGRAVANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EQUIVALENTE A CINCO POR CENTO (5%) DO MONTANTE INTEGRAL PARA IMEDIATO RECOLHIMENTO E DIFERIMENTO DO VALOR REMANESCENTE AO FINAL.

Não demonstrada a incapacidade financeira de pagamento de taxa e de custas judiciais da pessoa jurídica de direito privado, é de rigor o indeferimento da gratuidade da justiça.

Por outro lado,
possível a fixação de percentual de cinco por cento (5%) sobre o montante integral para recolhimento imediato e o diferimento do valor remanescente ao final do processo.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Consórcio C
.
L
.
E
.
Arena Pantanal
contra a decisão que, em
ação de cobrança
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Assegura que, “
está a pleitear a tutela jurisdicional capaz de obrigar o agravado a satisfazer crédito em aberto, considerando-se as muitas tentativas administrativas de recebimento, todas frustradas
”, e que, “
justamente em razão do ‘calote público’, ambas as empresas passaram por problemas financeiros que as levaram à bancarrota. A primeira, denominada Etel Engenharia faliu e a segunda, denominada Canal Livre Comércio e Serviços Ltda. foi alvo de ações dos bancos credores, razões pelas quais foi alvo de buscas e apreensões, de modo que, sem alternativa, demitiu seus funcionários e cessou suas atividades
”.

Assevera que, “
o consórcio de empresas agravante é formado por duas pessoas jurídicas que atualmente só existem juridicamente, já que nenhuma das duas possui ‘empresa’, no sentido técnico da palavra, isto é, exploração e atividade econômica objetivando lucro
”. Logo, “
inexistindo atividade econômica, não há, por certo, viabilidade empresarial para sua continuidade, final, uma empresa que não gera ativos, gera passivos
”.

Afiança que, “
não possui sequer conta bancária ativa, o que, per se, a impede de pagar qualquer despesa, afinal, não há mais atividade de ‘empresa’ e o faturamento deixou de existir, e não há fundo algum para fazer frente às despesas processuais
”.

Requer o provimento do recurso.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como a do agravado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] No despacho de ID 67378109 foi determinada a intimação da parte autora para demonstrar os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do pedido.

[...]

No presente caso, inobstante os documentos juntados pela parte autora, não restou demonstrada, de fato, a hipossuficiência de recursos nos termos da lei.

Afinal, a prova do insucesso lucrativo de outros consórcios com os quais tinha relação, sem delongas, por si só, não pode servir de justificativa para amparar eventual situação de miserabilidade da parte autora. Noutros termos, comprovantes referentes a situação econômica de outras pessoas jurídicas estranhas a lide (a qual sequer é composta em litisconsórcio ativo), por óbvio, não são provas cabais de incapacidade ou insucesso econômico da autora.

Ademais, os aludidos documentos já eram de conhecimento do Juízo, contudo, por si sós, não foram suficientes para demonstrar situação precária.

Por fim, a parte autora, mesmo oportunizada para tanto, deixou de apresentar outros documentos capazes de refletir a sua situação financeira.

Logo, tal panorama revela que a parte autora possui condições de custear o processo sem prejuízo da atividade, não sendo razoável presumir que se encontre em estado financeiro deficitário, sem auferir renda, desprovida de bens móveis ou imóveis.

Destaca-se que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado às pessoas realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser demonstrada, o que vale para pessoas físicas e também jurídicas.

Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei (item 2.14.2, CNGC).

Ante todo o exposto:

1 – Indefere-se os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4o, §1o, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil.

2 – Intime-se a parte autora para regularização do pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.

[...]

Cuiabá, data registrada no sistema.

Ramon Fagundes Botelho

Juiz de Direito [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1032718-92.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 76335401 – fls. 1/4).

A que determinou à agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 7 de outubro de 2021, é do teor seguinte:

[...] De acordo com o §2o, do art. 99, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser indeferido pelo magistrado quando houver nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Dessa forma, intime-se a autora para que comprove, no prazo de cinco dias, a hipossuficiência alegada na petição inicial ou, se assim entender, que promova o recolhimento das custas iniciais.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1032718-92.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 67378109).

Na nominada
ação de cobrança
proposta, em 20 de setembro de 2021, por
Consórcio C
.
L
.
E
.
Arena Pantanal
contra o
Estado de Mato Grosso
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 36.158.795,00: trinta e seis milhões cento e cinquenta e oito mil setecentos e noventa e cinco reais, presentes os seguintes pedidos:

[...] Que ao final deverá ser julgada, ‘data máxima vênia’, absolutamente procedente, condenando-se a Requerida no pagamento da quantia de R$ 36.158.795,00 (trinta e seis milhões cento e cinquenta e oito mil setecentos e noventa e cinco reais), com acréscimo de juros legais, correção monetária; [...]. (inicial, Processo Judicial Eletrônico no 1032718-92.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 65774607 – fls. 23).

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 36.158.795,00: trinta e seis milhões cento e cinquenta e oito mil setecentos e noventa e cinco reais, as custas judiciais importaram em R$ 87.895,00: oitenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais (Lei do Estado de Mato Grosso no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, item 1, II, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$ 20.000,00: vinte mil reais (Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar no 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 2o), no total de R$ 107.895,00: cento e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, a agravante
apresentou
: i) recibos de entrega de escrituração fiscal digital – Imposto de Renda de Pessoa Jurídica dos exercícios de 2016 a 2020 da empresa Canal Livre Comércio e Serviços Ltda. (Primeira Instância, Id. 65774612); ii) decisão do Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, prolatada em 4 de agosto de 2021, a homologar o plano de recuperação judicial da Etel Engenharia Montagens e Automação Ltda. (Primeira Instância, Id. 65774614); e iii) extratos de conta bancária de Canal Livre Comércio e Serviços Ltda. sem
saldo positivo
em favor desta (Id. 120655979/Id. 120655981).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira da requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo das atividades exercidas pela pessoa jurídica de direito privado.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

Quanto à
pessoa jurídica de direito privado, possível o deferimento da gratuidade da justiça a seu favor, desde que comprovada a sua incapacidade financeira, consoante
verbete no 481 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

A circunstância de
Etel Engenharia Montagens e Automação Ltda., empresa integrante do consórcio, ter sido submetida à recuperação judicial,
de per si
, não é razão suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça.

[...] Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, ‘a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1933328/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2021).

Já o fato de
Etel Engenharia Montagens e Automação Ltda. apresentar irregularidade na inscrição do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), em razão de omissão da entrega de declaração exigida pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, demonstra tão somente a existência de descumprimento dos deveres instrumentais, ou seja, não prova a insuficiência de recursos.

Aliás, acaso estivesse em situação de inadimplência das obrigações firmadas no processo de recuperação judicial, em curso no Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, teria sido decretada a falência da empresa.

Em relação a Canal Livre Comércio e Serviços Ltda., que também integra o consórcio, verifica-se a inexistência de receita ou faturamento nos anos de 2016 a 2020, consoante recibos de entrega de escrituração fiscal digital – Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (Primeira Instância, Id. 65774612).

Constata-se, ainda, a inexistência de
saldo positivo
nas contas bancárias de Canal Livre Comércio e Serviços Ltda. Aliás, no extrato emitido por Banco Bradesco S.A. referente ao mês de março do corrente ano de 2022, é possível constatar a existência de saldo devedor de R$ 953,70: novecentos e cinquenta e três reais e setenta centavos (Id. 120655981).

Nada obstante, ainda que evidenciado a incapacidade financeira de Canal Livre Comércio e Serviços Ltda., penso que igual entendimento não se aplica a Etel Engenharia Montagens e Automação Ltda., ante a ausência de prova em sentido contrário.

No
instrumento particular de constituição de consórcio
, celebrado em 14 de junho de 2013, consta a seguinte participação entre as consorciadas em relação às receitas e despesas: Canal Livre Comércio e Serviços Ltda. com sessenta e cinco inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento (65,56%) e Etel Engenharia Montagens e Automação Ltda. com trinta e quatro inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento (34,44%), (Primeira Instância, Id. 65774609 – fls. 5).

Daí decorrente, a circunstância de uma das consorciadas não ter recursos suficientes para pagar o
valor das custas judiciais e da taxa, no total de R$ 107.895,00: cento e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais, não autoriza o deferimento da assistência judiciária em favor do consórcio, uma vez que não há prova de que a outra consorciada não possa fazê-lo.

Por fim, quanto ao pedido de diferimento do recolhimento
das custas judiciais e da taxa ao final, penso que é possível postergar o pagamento de parte do valor, não de forma integral, visto que não se cuida de hipótese de deferimento da gratuidade da justiça.

De resultado, ao sopesar as circunstâncias presentes nos autos, bem como o elevado valor das custas judiciais e da taxa, no total de R$ 107.895,00: cento e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais, entendo razoável fixar o valor correspondente ao percentual de cinco por cento (5%) do montante integral para imediato recolhimento e o remanescente postergar para pagamento ao final, acaso lhe seja atribuído o ônus da sucumbência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
)

determinar o imediato recolhimento das custas judiciais e da taxa no percentual de cinco por cento (5%) sobre o montante integral e o diferimento do valor remanescente ao final do processo, acaso seja atribuído à requerente o ônus da sucumbência; e

ii
)

determinar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022